Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. JUROS DE MORA DE 8% (OITO POR CENTO) AO MÊS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE. NULIDADE. ARTS. 107, 406, 591, 1.336, §1o, PARTE FINAL E 2.035, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 1o A 5o DA LEI DE USURA. FORÇA NORMATIVA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS. 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. OBRIGAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. ART. 323 DO CPC. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação à cobrança de taxas condominiais inadimplidas, não se ignora que o texto normativo enunciado no art. 1.336, §1o, do Código Civil autoriza a livre convenção dos juros moratórios. No entanto, a referida liberdade de pactuação deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a natureza indenizatória do referido instituto, que não tem o condão de conferir lucro ao credor, mas de reparar os prejuízos resultantes do retardamento culposo do adimplemento da obrigação.
2. A convenção condominial, enquanto instrumento estatutário transcendente da vontade daqueles que instituíram o condomínio, tem o objetivo de regular os direitos, deveres e condutas dos que integram a coletividade e se beneficiam dos serviços, comodidades, bem como dos espaços particulares e comuns. Por isso mesmo, deve se conformar aos imperativos legais e principiológicos do direito civil.
3. A interpretação teleológico-sistemática dos arts. 187, 406, 591, 1.336, §1o, parte final e 2.035, parágrafo único, do Código Civil, conjugado com os arts. 1o a 5o da Lei de Usura (Decreto-Lei n. 22.626/1933), resulta na compreensão de que, em relação às contribuições condominiais inadimplidas, a legislação regente determina a incidência máxima de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sejam eles expressamente convencionados ou não, sob pena de caracterizar evidente abusividade do referido encargo, dado que o condomínio não é instituição financeira e se submete a regramento distinto do mercado de capitais. Precedentes.
4. O patamar de juros moratórios adotado pelo apelante – 8% (oito por cento) ao mês – mostra-se excessivamente oneroso aos condôminos, desvirtuando a natureza jurídica do instituto, de caráter indenizatório. Se fossem mantidos os juros de mora estabelecidos na norma interna do ente despersonalizado, ocorreria evidente violação aos propósitos do próprio condomínio edilício, por ser desprovido do propósito de exploração econômica e de obtenção de lucro.
5. Em consequência, impõe-se o reconhecimento da nulidade do art. 30 (Capítulo VIII – Das Penalidades) da convenção do condomínio no que diz respeito à fixação dos juros moratórios em 8% (oito por cento) ao mês para que, em aquiescência à força normativa dos princípios da boa-fé e da proporcionalidade, sejam limitados os juros de mora a 1% (um por cento) ao mês, em linha com os dispositivos legais e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie.
6. De acordo com o art. 323 do CPC, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data da condenação, devendo abarcar, também, aquelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento de sentença, acaso persista o inadimplemento.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.